Tribunal: TJSP
Processo: 1005331-57.2021.8.26.0309
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
ADEQUAÇÃO - APELAÇÃO - REMESSA NECESSÁRIA - Adesão a Programa de Parcelamento - Pretensão à revisão dos débitos fiscais – Possibilidade - Juros limitados à Taxa SELIC – Acolhimento parcial dos Embargos de Declaração que não alterou tal entendimento - Devolução à Turma Julgadora (art. 1.030, II, do Código de Processo Civil) – Recurso Extraordinário no 1.216.078 (Tema no 1062) - Julgado de

Ementa:
ADEQUAÇÃO - APELAÇÃO - REMESSA NECESSÁRIA - Adesão a Programa de Parcelamento - Pretensão à revisão dos débitos fiscais – Possibilidade - Juros limitados à Taxa SELIC – Acolhimento parcial dos Embargos de Declaração que não alterou tal entendimento - Devolução à Turma Julgadora (art. 1.030, II, do Código de Processo Civil) – Recurso Extraordinário no 1.216.078 (Tema no 1062) - Julgado de acordo com o posicionamento do STF – Retratação indevida.